Tribunal: TJES
Processo: 0027638-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO NÃO UTILIZADAS PARA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de réu condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). A denúncia narrou que o apelante e outros denunciados, agindo em comunhão de esforços e com dolo de matar, executaram a vítima ("Baiano") por meio de disparos de arma de fogo em razão desta estar cometendo crimes patrimoniais que atraíam a polícia e prejudicavam o tráfico de drogas na região. A sentença condenou o apelante à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão. A defesa pugna pela redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal, alegando erro na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

II. Questão em Discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a valoração negativa da circunstância judicial da
personalidade do agente
na primeira fase da dosimetria da pena, baseada em condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para fins de reincidência, é idônea.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos elementos informativos e probatórios dos autos.

4. O Conselho de Sentença acolheu as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Uma das qualificadoras foi utilizada para tipificar o crime, e a outra, como circunstância judicial desfavorável para valorar negativamente as circunstâncias do delito.

5. A valoração negativa da culpabilidade do agente foi considerada idônea, haja vista a intenção de "dar um corretivo" na vítima, visando causar temor social e dominar o território do tráfico.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema Repetitivo n. 1.077/STJ
, as condenações criminais transitadas em julgado que não são sopesadas para fins de reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena a título de
maus antecedentes criminais
, sendo vedada sua utilização para negativar a personalidade ou a conduta social do agente.

7. Assim, a valoração negativa da personalidade do apelante, fundamentada em condenações criminais transitadas em julgado, mostrou-se inidônea e contrária à jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido
para redimensionar a pena aplicada, desconsiderando a valoração negativa da personalidade do agente e fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KLEYTON SANTOS
, inconformado com a r. sentença que, com base na Decisão soberana do seleto Conselho de Sentença, o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pugna pela redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões (id. 14143373) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 14295798), por intermédio do procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027638-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que na noite do dia 06 de dezembro de 2019, em horário não determinado no autos, em uma estrada de chão, às margens da Rodovia Audifax Barcelos, próximo à entrada do Bairro Porto Dourado, neste Município, os Denunciados, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima identificada pela alcunha de "Baiano" (completa identificação e qualificação ainda pendentes), atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Valdirlei, que lhe causaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em Relatório de Investigação em local de homicídio de fls. 47/57.

Revelam as peças investigativas que, na noite do dia 06 de dezembro de 2019, os Denunciados LUAN MAIKON, KLEYTON e VALDIRLEI (todos envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Nova Carapina II) embarcaram no veículo Renault/Sandero, placas PPT-9185, conduzido pelo Denunciado ANGER LÚCIO, motorista de aplicativo de viagens, o qual habitualmente transportava entorpecentes para os demais Denunciados. possuindo com eles um prévio liame associativo.

Consta que, ao embarcarem, os denunciados LUAN MAIKON, KLEYTON e VALDIRLEI revelaram ao denunciado ANGER LÚCIO que pretendiam "dar um jeito" na vítima, em razão de ela estar cometendo crimes patrimoniais naquele bairro, o que vinha atraindo incursões da polícia, prejudicando, assim, a prática ilícita do tráfico de drogas.

Consta, ainda, que ciente do plano criminoso, o denunciado ANGER LÚCIO aderiu a ele, prestando auxílio a seus comparsas na empreitada.

Versam os autos que os Denunciados estabeleceram contato com a vítima, convidando-a para uma conversa, porém, ao chegarem ao local combinado, os Denunciados, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de armas de fogo, restringiram a liberdade da vítima, fazendo-a entrar no automóvel Renault/Sandero, partindo rumo à Rodovia Audifax Barcelos.

No local, os denunciados LUAN MAIKON, KLEITON e VALDIRLET desembarcaram do automóvel com a vítima, e a arrastaram até uma estrada de chão, onde o denunciado VALDIRLEI a executou mediante disparos de arma de fogo. Durante a ação, o denunciado ANGER LÚCIO permaneceu aguardando no carro, a fim de dar fuga aos seus comparsas.

Consumado o homicídio, os denunciados se evadiram do local a bordo do veículo conduzido por ANGER LÚCIO.

No dia seguinte, em 07 de dezembro de 2019, policiais militares, em patrulhamento preventivo no bairro Nova Carapina II, foram informados por populares da autoria dos denunciados no homicídio em narrativa, bem como da ida do Denunciado ANGER LÚCIO ao bairro para transportar traficantes locais. De posse das características do automóvel utilizado no crime, os militares abordaram o Denunciado ANGER LÚCIO, o qual após confessar sua participação, delatou os demais denunciados, informando a residência onde estariam homiziados.

Dando prosseguimento às diligências, os policiais militares se dirigiram à residência localizada na Rua Manhumirim, n° 42, bairro Nova Carapina 11, e lograram êxito em prender em flagrante delito o denunciado VALDIRLEI. Em buscas no interior da casa, foram arrecadadas e apreendidas: 126 (cento e vinte e seis) pinos de substância análoga a cocaína: 114 (cento e quatorze) pedras de crack, que pela natureza e quantidade indicavam destinar-se à comercialização e que o citado denunciado guardava sem autorização legal ou regulamentar para tanto; e 01(um) aparelho celular, marca Samsung, IMEI 35558106730296 e 355859106730294, produto de crime noticiado através do BU 40986388 (fis. 26), tudo consoante auto de apreensão de fls. 15 e auto de constatação provisório da substância entorpecente arrecadada de fls. 16.

Infere-se dos autos que, os Denunciados, visando causar temor social e ganhar respeito da comunidade onde desenvolviam suas atividades ilícitas, executaram a vítima, para transmitir uma falsa imagem de "justiceiros", mascarando o medo e temor de que fazem uso para dominar o território do tráfico.

Restou configurada, portanto, a qualificadora do motivo torpe, porquanto se verifica a intenção que os denunciados tinham de se vingar da vítima pelos crimes patrimoniais que esta praticava na região.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, que estavam em superioridade numérica e, de imediato, restringiram sua liberdade e a levaram até um local ermo, onde a alvejaram com vários disparos de arma de fogo, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pugna pela redução da pena-base para o seu patamar mínimo legal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, Auto de qualificação e interrogatório dos acusados, Auto de apreensão, Laudo cadavérico
,
bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 14143364):

A seguir, formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, por maioria decidiu pela condenação dos réus VALDIRLEI RIBEIRO DA SILVA MATOS e KLEITON SANTOS, nos termos da pronúncia, de forma que reconheceram que os réus praticaram o crime de Homicídio consumado cometido em face da vítima Reinaldo, de alcunha "Baiano", por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2.°, incisos | e IV, do CP), bem como o réu VALDIRLEI RIBEIRO DA SILVA MATOS, também pelo crime de tráfico de drogas e receptação (art. 33, "caput" da Lei 11.343/2006 e art. 180, "caput", do Código Penal).

Por fim, imperioso ressaltar, quando no processo em que se apure crime de homicídio duplamente qualificado, uma qualificadora deve ser utilizada para fins de tipificação do crime e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal. Por essa acepção, esclareço que, tendo em vista que o Conselho de Sentença acolheu as qualificadoras insertas na pronúncia, uma delas será utilizada como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Diante da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados formadores do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu VALDIRLEI RIBEIRO DA SILVA MATOS, nas penas do art. 121, §2.°, incisos I e IV, do CP, art. 33, "caput" da Lei 11.343/2006 e Art. 180, "caput", do Código Penal; bem como condenar o réu KLEITON SANTOS no art. 121, §2.°, incisos I e IV, do CP.

Neste sentido, verifico que assiste razão à defesa, ao alegar necessidade de
redimensionamento da pena-base aplicada
, assim, tal tese merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 59 do Código Penal concede ao magistrado poder discricionário vinculado, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Neste sentido, a douta magistrada se utilizou de fundamentação idônea para expor os motivos de sua valoração, reprovando mais severamente a culpabilidade diante da intenção de “dar um corretivo” na vítima, pois esta estava realizando roubos no bairro, que acabava por atrair a polícia e dificultar a prática do tráfico de drogas.

Ademais, o vetor judicial das circunstâncias do delito foram valoradas negativamente, diante da existência de duas qualificadoras, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o Conselho de Sentença qualificado o crime pelo motivo, a douta magistrada
a quo
se utilizou do recurso para valorar negativamente a respectiva circunstância judicial.

Já no que tange
à
personalidade do agente, pude notar que a juíza primeva utilizou-se das condenações criminais do apelante para fundamentar sua valoração negativa.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou no julgamento de Recursos Repetitivos, que as condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena,
a
título de maus antecedentes criminais, não se admitindo a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade, ou à conduta social do agente, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS . FUNDAMENTO INIDÔNEO. TEMA REPETITIVO N. 1.077/STJ . CONDENAÇÕES POR FATOS NÃO ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO . ACUSADO NÃO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA E PERICULUM LIBERTATIS DO AGENTE. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. SÚMULA N . 440/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n . 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1 .077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas ?na primeira etapa da dosimetria da pena ? a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos. 2. Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, com arrimo na inteligência da Súmula n. 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente.
3. Na espécie, conforme sublinhado pelo próprio Juízo sentenciante, e endossado pelo Tribunal a quo, o réu não possui nenhuma condenação criminal, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, sendo tecnicamente primário, o que não permite valoração negativa quanto aos seus antecedentes. 4. Impende frisar que, para esta Corte Superior, somente seria possível serem sopesadas, pelo Julgador, as duas condenações definitivas do sentenciado caso adstritas a fatos anteriores ao objeto da presente causa, mas com eventual trânsito em julgado superveniente. Tal panorama, entrementes, não se coaduna à casuística em apreço. 5. Para este Tribunal da Cidadania, em hipóteses excepcionais, em que pese a primariedade técnica do apenado, e cuja pena-base fora aquilatada no mínimo legal, consoante balizadas previstas nos arts. 33 e 59, II e III, ambos do CP, justifica-se “pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade, e com esteio na inteligência da Súmula n. 440/STJ, conjugada à dicção das Súmulas n. 718 e 719/STF” a fixação do regime prisional mais gravoso, quando permeado pela gravidade concreta da empreitada delitiva ou no periculum libertatis, representado pelo agente. 6. In casu, em estratificação do caso em tela ? e conforme delineado nos autos pelas instâncias ordinárias ?, no tergiversado roubo circunstanciado, as vítimas, um motorista de Uber e uma cliente, estavam em via pública, por volta de 14h, atrás de um supermercado, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma moto, tendo o denunciado descido, abordado o motorista de Uber, ameaçando-o e colocando uma arma em sua nuca, e determinando que ele entregasse as chaves do seu veículo. 7. Em acréscimo, ao se justificar o periculum libertatis, representado pelo ora agravado, malgrado tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, ex vi da Súmula n . 444/STJ, este ostenta duas condenações definitivas, uma por crime de roubo majorado e outra por porte ilegal de arma de fogo, além de outra condenação em primeiro grau, pelo crime de roubo majorado, delineamento excepcional apto a justificar ? pelo embasamento empírico evidenciado ? o restabelecimento do regime inicial fechado, sob pena de proteção Estatal deficiente (proporcionalidade negativa). 8. Agravo regimental parcialmente provido, para restabelecer o anterior regime prisional fechado ao apenado, mantido o decisum monocrático agravado nos demais termos. (STJ - AgRg no AREsp: 2558060 DF 2024/0028044-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Desta forma, a pena-base deve ser ajustada, de modo a desconsiderar a negativação da circunstância judicial da personalidade.

Assim, utilizando da discricionariedade que me é concedida pelo artigo 59 do Código Penal, reduzo a pena-base em 02 (dois) anos, resultando em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Considerando a atenuante existente da minoridade penal prevista no artigo 65, I, do Código Penal, atenuo a reprimenda em
1/6
, assim como realizado pela douta magistrada
a quo
, culminando na pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange o redimensionamento da reprimenda aplicada, para fixar a pena em
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento de pena fechado
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena definitiva em 19 anos e 2 meses de reclusão.